Tribunal: TJDFT
Processo: 0749974-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749974-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DOMINGUES DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Observa-se que na decisão de ID de origem 72951239 o Juízo a quo determinou a juntada de documentos capazes de contribuir com a demonstração ou não da hipossuficiência da agravante. Contudo, a manifestação da parte ao ID de origem 75092685 não atendeu por completo ao comando. Nesse contexto, para que seja melhor avaliado o vindicado direito à gratuidade de justiça, intime-se a agravante para juntar os documentos solicitados (cópias dos extratos bancários de contas de sua titularidade e dos extratos de cartão de crédito que possuir, ambos dos últimos três meses) ou justificar fundamentadamente a sua impossibilidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora